Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-37.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011773-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DA SILVA CORREIA - CPF: 010.804.172-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER JOSE DA SILVA - CPF: 076.507.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob fundamento de garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível juízo de certeza, conforme os arts. 312 e 313 do CPP.

4.

No caso, a materialidade delitiva está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial que atestam a apreensão de cocaína e maconha, devidamente fracionadas.

5.

Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de drogas em ambiente utilizado pelos investigados, associada à presença de balança de precisão, embalagens típicas e pinos
eppendorf,
evidenciando estrutura voltada à mercancia ilícita.

6.

O
periculum libertatis
encontra-se concretamente fundamentado na forma de acondicionamento das substâncias, na diversidade de drogas e na existência de elementos indicativos de ponto de venda, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

7.

A existência de registros criminais pretéritos por delito da mesma natureza reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

8.

As alegações defensivas acerca da ausência de vínculo com os entorpecentes demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A apreensão de drogas, associada ao modus operandi e à existência de antecedentes, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada a insuficiência para conter o risco de reiteração delitiva.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LVII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 310, §5º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 195.603/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/07/2024; AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05/04/2022; AgRg no HC 923.661/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/11/2024;
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019; TJMT, Enunciados Orientativos nºs. 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr.
EDUARDO CESAR STEFANI

PACIENTE:

HELIO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d

d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – Polo Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva

do paciente no interesse do APFD n. 1000953-89.2026.8.11.0086, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
22/02/2026
, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico de drogas, sendo a custódia posteriormente convertida em preventiva pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de coação ilegal consistente na inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, notadamente por
ausência de indícios suficientes de autoria
, oportunidade em que aduz que o corréu preso em flagrante,
Welder José da Silva
, assumiu, em seu interrogatório perante a autoridade policial, a propriedade exclusiva das substâncias entorpecentes e dos petrechos apreendidos em seu quarto, inexistindo, portanto, elementos concretos que vinculem o paciente ao material ilícito.

Acrescenta, em reforço, que o paciente, na condição de
arrendatário do imóvel e proprietário do estabelecimento comercial
, reside em Brasnorte/MT e utilizava o local apenas esporadicamente para pernoite,
não detendo posse direta nem conhecimento acerca da droga armazenada no quarto do gerente
; contexto em que, conforme sustenta o d. impetrante, trata-se de decisão fundada em
indevida responsabilidade objetiva
, motivo pelo qual seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com fundamento nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja,
incontinenti
,
concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar, porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 354367380).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID
354589376
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 357012406.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 358465356).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HELIO LOPES DA SILVA
,
Gabriela da Silva Correia
e
Wélder José da Silva
foram presos em flagrante delito em
22/02/2026
, pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro que, findas as investigações, o i. órgão ministerial
ofertou denúncia
, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Depreende-se da exordial que, no dia 22 de fevereiro de 2026, por volta das 20h20min, na Boate
Black House
, situada na Avenida São Paulo, Bairro Cidade Nova, na Comarca de Nova Mutum, o corréu
Wélder José da Silva
, agindo de forma consciente e voluntária, foi surpreendido trazendo consigo uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, ao passo que o paciente
HÉLIO LOPES DA SILVA
e a corré
Gabriela da Silva Correia
, também de forma consciente e em unidade de desígnios com este, mantinham em guarda e depósito outras porções de drogas destinadas à mercancia ilícita.

Segundo consta dos autos, foram apreendidas nove porções de cocaína, duas porções de maconha e um invólucro do tipo
eppendorf
contendo cocaína, além de materiais relacionados à prática do tráfico, sem que os agentes possuíssem autorização ou estivessem em conformidade com determinação legal ou regulamentar, conforme documentação constante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2026.58506, Termo de Apreensão e Laudo Pericial nº 545.3.26.9937.2026.012160-A01.

A narrativa acusatória informa que a intervenção policial teve início após a equipe de Cavalaria da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo, ser acionada por terceiro, que relatou intensa movimentação relacionada ao comércio de drogas no interior do estabelecimento. Diante dessas informações, os agentes deslocaram-se até o local e, ao adentrarem o pátio da boate, visualizaram a corré
Gabriela
, a qual, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em direção ao andar superior do imóvel.

Durante a perseguição e posterior abordagem, constatou-se que a acusada portava uma bolsa, no interior da qual foram encontradas duas porções de maconha e uma porção de cocaína. Paralelamente, na área inferior do estabelecimento, procedeu-se à abordagem dos corréus
Wélder
e
HÉLIO
, sendo localizada, durante busca pessoal, uma porção de cocaína no bolso do primeiro.

Em continuidade à diligência e diante da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel, logrando êxito em localizar, no quarto utilizado pelos corréus
Wélder
e
HÉLIO
, catorze pinos plásticos – um contendo cocaína e os demais com vestígios da mesma substância –, além de oito porções adicionais de cocaína, diversas embalagens do tipo ziplock e uma balança de precisão, instrumentos comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas.

Ao término da ocorrência, foram apreendidos, no total: um pino
eppendorf
contendo cocaína, com peso aproximado de 0,164 g; uma porção de cocaína, com 0,919 g; nove porções de cocaína, totalizando 4,477 g; e duas porções de maconha, com peso de 10,182 g, conforme laudo pericial juntado aos autos.

Após a prisão em flagrante do paciente e dos corréus, em sede de audiência de custódia,
HÉLIO
e o corréu
Wélder
tiveram a
custódia pré-cautelar homologada e convertida em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do
writ.

I –

DO DECRETO CONSTRITIVO:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2026.58506 (ID 354367380, p. 29-33); dos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (ID 354367380, p. 44-46); do respectivo Termo de Exibição e Apreensão (ID 354367380, p. 42); e do
Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2026.012160-A01
, acompanhado dos correspondentes registros fotográficos, consoante se verifica no ID 354367380, p. 4-16, o qual atestou tratar-se o material apreendido de
01 (um) pino eppendorf contendo cocaína, com peso de 0,164 g; 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,919 g; 09 (nove) porções de cocaína, com peso total de 4,477 g; e 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 10,182 g
.

Dito isso, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Superada essa questão, constato que a hipótese se amolda ao disposto no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, e, já constatada a presença de
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“(...) 7. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, §5º, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada. No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade dos investigados Hélio Lopes da Silva e Welder José da Silva.

8. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a)
Garantia da ordem pública
, fundamenta-se na apreensão de entorpecentes fracionados em múltiplas porções, acondicionados em pinos e embalagens típicas de comercialização, aliada à presença de balança de precisão e material para fracionamento, demonstra atividade estruturada de tráfico. Além dos entorpecentes terem sido encontrados no quarto de Hélio e Welder, em seu depoimento Welder confessou que os objetos estavam em sua guardar para entregar para outra pessoa, além do fato que o local funcionava, em tese, como ponto fixo de venda, com movimentação contínua de usuários. A manutenção da liberdade dos investigados, que ocupavam posições de comando no estabelecimento (proprietário e gerente), revela risco concreto de continuidade da atividade ilícita, justificando a intervenção estatal para preservação da ordem pública
;

b)
Risco de reiteração delitiva
, Há notícia de passagens anteriores de Hélio e Welder por tráfico de drogas, o que, associado ao cenário atual indica que a conduta não se apresenta como fato isolado. A existência de ambiente já estruturado para a prática criminosa evidencia facilidade de retomada da atividade, caso permaneçam em liberdade
.;

c)
Perigo concreto à coletividade
, a natureza altamente viciante das drogas apreendidas, especialmente quando exercido em estabelecimento aberto ao público, amplia o alcance da difusão de substâncias ilícitas, fomenta outras práticas criminosas e compromete a segurança social. No caso,
a diversidade de drogas apreendidas, o fracionamento individualizado e a logística de armazenamento indicam potencial de ampla distribuição. A liberdade dos investigados, diante desse contexto, representa risco concreto e atual à coletividade, ultrapassando a mera gravidade abstrata do tipo
.

9. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, pois incapazes de neutralizar os riscos concretamente evidenciados, não se prestando, isolada ou cumulativamente, a garantir a ordem pública, a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. (...)

10. Especificamente
quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada
, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

11. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. A Lei nº 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5º do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

14. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP:

15. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

“a)
Hélio Lopes da Silva: Consta dos autos a informação de que Hélio possui registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas. Ainda que a mera existência de antecedentes não autorize automaticamente a prisão preventiva, sua análise, conjugada com o cenário concreto, revela quadro indicativo de habitualidade delitiva. Hélio se apresentou como proprietário do estabelecimento onde foi constatada movimentação típica de ponto de venda, com fluxo constante de veículos. No interior do local foram apreendidos entorpecentes fracionados, pinos utilizados para comercialização de cocaína, porções embaladas individualmente, balança de precisão e material para fracionamento. A utilização de estrutura comercial para ocultar e viabilizar a mercancia ilícita demonstra organização mínima e reiteração, afastando a hipótese de fato isolado ou episódico
.(...)

16. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Ainda que o delito não envolva violência ou grave ameaça direta à pessoa, trata-se de crime equiparado a hediondo, cuja gravidade concreta decorre da natureza e variedades da substância entorpecente. A jurisprudência admite que, em hipóteses como a dos autos, a violência seja presumida pelo potencial de dano social, sobretudo quando se trata de tráfico em larga escala, circunstância suficiente para justificar a custódia cautelar.

17. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a)
Hélio Lopes da Silva: Como proprietário do estabelecimento, Hélio detém influência sobre o espaço físico e sobre eventuais funcionários e frequentadores que poderão ser ouvidos no curso da investigação. Sua liberdade, neste momento inicial, pode facilitar ajuste de versões, intimidação indireta ou ocultação de eventuais elementos probatórios ainda não apreendidos. O risco não é hipotético, mas decorre da posição hierárquica que exercia no local e da estrutura organizada identificada
. (...)

18. Destaque-se, ainda, que o §3º ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

19. No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes:

20. Modus operandi (§3º, I):

a)
Hélio Lopes da Silva: O entorpecente foi apreendido fracionado em múltiplas porções individuais, inclusive acondicionado em pinos típicos de comercialização de cocaína, além de embalagens plásticas tipo “zip lock”, recortes para fracionamento e balança de precisão. O local apresentava indícios de fluxo contínuo de usuários, conforme relato policial. A droga não estava armazenada de forma aleatória, mas organizada para pronta distribuição. Tal circunstância demonstra planejamento, divisão de tarefas e utilização de estabelecimento comercial como fachada para atividade ilícita
. (...)

21. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III):

a)
Foram apreendidas em suas posses cocaína, substâncias de reconhecido potencial lesivo e elevado poder de disseminação, além de valores em espécie, duas balanças e várias embalagens vazias de ziplock. A cocaína, em especial, é droga de alto valor comercial e significativa dependência, o que agrava a repercussão social da conduta
.

22. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

a
) Hélio Lopes da Silva: A condição de proprietário do estabelecimento utilizado como ponto de venda, aliada aos registros anteriores por tráfico, revela risco concreto de continuidade da atividade criminosa. A estrutura física permanece apta a ser reutilizada, caso não haja intervenção cautelar
. (...)

23. Registre-se que, embora a quantidade global de entorpecentes apreendida não seja elevada, tal circunstância, por si só, não afasta a configuração do tráfico, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos objetivos colhidos no flagrante. A jurisprudência é firme no sentido de que a pequena quantidade não descaracteriza a mercancia quando presentes indícios concretos de destinação comercial.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância. (STJ - HC: 930045 DF 2024/0260642-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

24. Consoante o novo §4º do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

25. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

26. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

27. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

28. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisitos previstos do art. 310 do mesmo diploma.

29. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados não encontrem estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente caso receba a liberdade poderá ser entendida como prêmio pela prática de conduta desabonadora (...)”
–
Decisão, ID 354367380, p. 79-84
.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, Public.
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, apreenderam-se, durante a diligência policial,
no interior do estabelecimento comercial do ora paciente
,
razoável quantidade e diversidade de entorpecentes
, consistentes em
01 (um) pino eppendorf contendo cocaína, na forma de pó, grânulos e pedras, com peso de 0,164 g; 01 (uma) porção de cocaína, na forma de pó, com peso de 0,919 g; 09 (nove) porções de cocaína, na forma de pó, com massa bruta de 4,477 g; e 02 (duas) porções de maconha, com peso de 10,182 g
; circunstâncias que evidenciam a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por conseguinte, fundamentam a imposição da medida segregatícia

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, extrai-se dos autos e dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário que
HÉLIO LOPES DA SILVA
ostenta
registros criminais desfavoráveis
, consoante se verifica nos
autos n. 0001448-55.2019.8.11.0100
, referentes à prática do
crime de tráfico de drogas
, com
trânsito em julgado em 29/10/2025
, circunstância que evidencia a reincidência, apta a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 923.661/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste pedido de
habeas corpus.

II –
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HELIO LOPES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026